Tribunal: TJDFT
Processo: 0708924-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART 165-A DO CTB. ABORDAGEM PESSOAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. AGENTE PÚBLICO. FÉ PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PROVA ROBUSTA QUANTO À NULIDADE DO AUTOR DE INFRAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial por não haver justificação no pleito de anulação do auto de infração.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de nulidade. Narrou que em agosto de 2021, às 22h35, foi abordado por um agente do réu durante uma fiscalização no Pontão do Lago Sul, Brasília/DF. Ressaltou que informou ao agente que havia ingerido bebida alcoólica, porém, que a ingestão havia ocorrido por volta das 13 horas e em pouca quantidade. Após, o servidor público solicitou a carteira de habilitação para verificação de dados e liberou o veículo, pois apresentou um terceiro para conduzir o automóvel. Afirmou que o agente não ofereceu nenhum tipo de testagem para aferir o teor alcoólico, e que, portanto, não houve cometimento de infração do art. 165-A do CTB, já que não houve recusa a ser submetido ao teste. Ressaltou que do auto de infração consta a informação de que não conseguiria apresentar outro condutor. Tal alegação, segundo suas razões, é inverídica, pois estava acompanhado por terceira pessoa que conduziu o carro. Salientou que a afirmação de que o veículo ficou estacionado no Pontão, por não haver guincho disponível, foge à realidade, pois o automóvel foi retirado por terceiro que o acompanhava. Pontuou que em nenhum momento, durante a abordagem, lhe foi informado que estava sendo autuado pelo cometimento de infração do art. 165-A do CTB, assim como, o respectivo auto de infração não foi lavrado na sua presença, não o assinou, não tendo sido notificado pessoalmente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 53095179). Contrarrazões apresentadas (ID 53095186).
4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade do auto de infração em questão.
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que não foi ofertado ao recorrente nenhum tipo de testagem para aferir o teor alcóolico do recorrente e que a sua afirmação positiva quanto à ingestão de álcool, não pode ensejar na tipificação da infração, pois é necessário a recusa na realização do teste. Ressaltou que estava acompanhado de terceira pessoa habilitada, que também não realizou o teste de alcoolemia, e passou a conduzir o veículo, sendo inverídica a informação de que o veículo ficou estacionado. Pontuou que não assinou o auto de infração e não foi autuado do cometimento da infração. Afirmou que a assinatura contida no auto de infração é totalmente diferente da que está em sua Carteira Nacional de Habilitação e que em momento nenhum foi informado da autuação. Salientou também, que há divergência entre o horário da abordagem, da lavratura e da impressão do auto de infração, conforme os documentos dos autos. Ao final, requereu o recebimento do recurso em ambos os efeitos, com o seu conhecimento e provimento para reformar a sentença em todos os seus termos, sendo declarada a nulidade do auto de infração e de todos os seus efeitos.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente. Efeito suspensivo negado.
7. No caso concreto, o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito e autuado por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração (ID 53095054). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
8. Ressalte-se que o agente público, imbuído das funções estatais, tem como prerrogativa a presunção de veracidade dos seus atos. Na espécie, não há demonstração de que o servidor público agiu em desconformidade com tal princípio. Ademais, na hipótese de o agente de trânsito não ter ofertado nenhuma modalidade de testagem, o §2° do art. 280 do CTB, afirma que a infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade de trânsito ou agente de autoridade de trânsito. Na espécie, a lavratura do auto de infração exerce o papel de declaração da autoridade e comprova a ocorrência da infração, pois este é dotado de fé pública, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, o que não ocorreu na hipótese. O autor não comprovou cabalmente que saiu com o veículo do local mediante condução de outro motorista, tampouco devolveu a matéria a respeito do pedido de produção de provas neste sentido, sendo seu ônus desconstituir a presunção de veracidade dos atos administrativos.
9. Em que pese a alegação de que não assinou o auto de infração, a sua ciência da autuação é inequívoca, conforme narra o próprio recorrente por ocasião da inicial, quando afirma ter sido abordado em bloqueio policial, bem como conforme a notificação de autuação anexada aos autos pela própria parte recorrente, onde consta os dados do condutor do veículo. A assinatura constante do AIT não necessariamente precisa ser a do condutor, podendo ser também do condutor, expedidor ou transportador.
10. Afastada a alegada divergência de horário, verifica-se do auto de infração contido na inicial (ID 5395054), no campo IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL, DATA E HORÁRIOS DA INFRAÇÃO, que tal afirmação é divergente do que consta no documento, pois a data e o horários, correspondem com a informação dada pelo recorrente em sede recursal, sendo posterior apenas a sua inserção no sistema e impressão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95